Tribunal: TJES
Processo: 5019876-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Overbooking; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019876-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHEL RIGOTTI
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019876-33.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
MICHEL RIGOTTI.

RECORRIDO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO E ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO (SUPERIOR A 6 HORAS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NA ORIGEM. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual o autor, passageiro de transporte aéreo, pleiteia reparação em razão de alteração unilateral de voo e atraso significativo na chegada ao destino final, superior a 6 (seis) horas, incluindo longo período de espera no interior da aeronave.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a companhia aérea ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço e os transtornos causados ao consumidor.

3. Recurso inominado interposto exclusivamente pelo autor, no qual pugna, unicamente, pela majoração do
quantum
indenizatório, por considerá-lo insuficiente e desproporcional à gravidade dos fatos e aos parâmetros jurisprudenciais.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. A falha na prestação do serviço e a ocorrência do dano moral são incontroversas. A controvérsia recursal cinge-se à adequação do valor arbitrado. A fixação do
quantum
indenizatório submete-se ao prudente arbítrio do julgador, que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a dupla função da medida: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor. A intervenção da instância recursal para alterar o valor fixado na origem somente se justifica quando este se mostrar irrisório ou exorbitante. No caso, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), embora módico, não se revela irrisório, estando dentro dos limites da razoabilidade e não destoando de forma manifesta dos parâmetros aplicáveis.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)